Tribunal: STF
Processo: HC 261617
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.850.987/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o juízo de primeiro grau desclassificou a imputação da denúncia oferecida em desfavor do paciente para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. 



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para condenar o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, configurando a conduta como mera posse de drogas para consumo próprio. 



    Aponta-se, ainda, a necessidade de ser considerado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral. 



    Ao final, requer-se:



    “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a suspensão do início da execução da pena até o julgamento do writ, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal considere atípica ou mesmo desclassifique a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 



    2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 



    3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Reproduzo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão da apelação (edoc. 5, fls. 9-12):



    “Emerge da Denúncia (Id. 7970771, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 04 de junho de 2023, por volta das 17h10m, em uma esquina da Av. Dolvacir Bispo, Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, próximo ao CEMEI Guiomar Araújo Bulhões, o denunciado comercializava drogas ilícitas para terceiras pessoas, e, ainda, tinha em seu poder e escondido no local em que se encontrava abaixado o total de 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack, quando foi visto por Policiais Militares agachado na calçada, entregando algo a um segundo indivíduo. 



    Consta, ainda, que, ao perceber a presença dos Policiais Militares, o denunciado empreendeu fuga do local, todavia, acabou sendo alcançado e abordado. Realizada a abordagem, foram encontrados em poder do denunciado 02 (duas) pedras de crack e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em espécie, e, no local exato em que os policiais haviam visto WESLEI agachado entregando algo a pessoa que conseguiu se evadir, encontraram 10 (dez) pedras de crack, mesmo material que Weslei tinha consigo, além de 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína. Ressai, ainda, que, na esfera policial, o denunciado informou que já foi preso duas vezes pelo crime de tráfico de drogas, no entanto, negou a propriedade das drogas apreendidas.



    (...)



    O Juízo sentenciante entendeu pela insuficiência probatória quanto à propriedade dos 55 pinos de cocaína, havendo consignado que, “muito embora os militares tenham abordado o denunciado com parte do entorpecente apreendido (PEQUENA QUANTIDADE DE CRACK) e com dinheiro, não foi firme a prova produzida no sentido de que as demais drogas (55 PINOS DE COCAÍNA) encontradas pertenciam mesmo ao réu. E isso porque, primeiro, o acusado diz que foi ao local e havia comprado a droga para consumo próprio. Segundo, porque, havia uma segunda pessoa no local e que fugiu, sendo que o réu afirmou que adquiriu drogas com essa pessoa, não sendo possível dizer, indene de dúvida, que os 55 pinos de cocaína pertencia a ele, posto que com ele, apenas duas pedras de crack foi encontrado”.



    À vista disso, insta salientar que, no tocante à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4176912, Vol. 01, p. 50), o denunciado negou a autoria delitiva, havendo declarado que estava indo comprar drogas, que deu o dinheiro ao menino e pegou a droga com ele; que o menino viu a viatura e falou para correr e correu também; que a polícia pediu para parar e parou na hora; que foi comprar drogas e dispensou a droga quando correu e falou aos policiais a todo momento que foi comprar; que o menino que vendia drogas fugiu; que é usuário de crack; que mora próximo do local, dois ou três quarteirões; que trabalhava com seu irmão na oficina como mecânico. 



    Por sua vez, em Juízo (Id. 4176912, Vol. 01, p. 51), o Policial Militar MARCUS VINICIUS LÍVIO DE BRITO, declarou que, em patrulhamento, adentraram em um local conhecido pelo tráfico; que tinha dois indivíduos e eles se evadiram e foi possível encontrar o réu; que com o réu foram encontradas duas pedras de crack e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); que, com a ajuda do K9, onde eles estavam, foi encontrado o resto dos entorpecentes; que, no local, tem creche e uma escola; que deu para perceber o réu entregando algo para o outro indivíduo, mas não deu para ver o que era e resolveram abordar, mas o outro não foi alcançado; que não lembra quem fez a revista pessoal; que o restante da droga estava no mesmo local, onde o réu estava, e tinha vegetação e entulhos no local; que viu o K9 achando a droga, que estava pronta para a venda e era similar ao que foi encontrado com o réu; que o que motivou a abordagem foi porque foi visualizado o réu passando algo para o outro indivíduo; que viu o K9 achando a droga; que tinha uma quantidade dentro de caixinha de cigarro e outras em sacolas. 



    De igual modo, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar LUCAS SOARES FERNANDES (Id. 4176912, Vol. 01, p. 51) declarou que estavam em patrulhamento e tem uma creche e uma escola primária no local, que é conhecido pelo tráfico; que durante o patrulhamento foram avistados dois indivíduos, sendo um de bicicleta e outro agachado, mexendo em um mato, e entregando algo para o de bicicleta; que os dois viram a polícia e saíram em direção opostas; que preferiram abordar o que entregou algo; que o réu foi acompanhado perto da escola e foi alcançado; que com o réu tinha uma pequena quantidade de crack e uns R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que chegou o apoio da K9 e a da ROR e foi analisado o percurso da fuga e o cão apontou onde tinha o restante do entorpecente, todos eles, com a mesma semelhança do que foi encontrado com o réu na busca pessoal; que o outro local onde o cão achou droga foi onde o réu estava agachado mexendo, onde tinha uma vegetação; que a droga estava em pacotes individuais, preparadas para a venda; que visualizou quando o cão achou a droga.



    À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. 



    Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.



    (...)



    Diante disso, ao contrário do entendimento alcançado pelo Juízo sentenciante, verifica-se que a prova testemunhal é firme, coesa e coerente no sentido de que as drogas encontradas pelo cão farejador no local onde o denunciado fora visto inicialmente pelos policiais pertenciam ao acusado, cabendo registrar, ainda, que o local era próximo a uma creche e escola primária. É indene de dúvidas, portanto, que o acusado é o proprietário de todos os entorpecentes apreendidos.



    (...)



    Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. 



    Desta feita, o fato de o apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:



    (...)



    À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente